Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente valorados pelo julgador a quo os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, hão de ser prestigiados os valores arbitrados em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor aos filhos menores.
Apelação Cível desprovida.